Tribunal: STF
Processo: RHC 232882
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J. F., assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 805.329/SC (documentos eletrônicos 73 e 74).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado a penas de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, como incurso nos crimes do art. 24-A [descumprimento de medida protetiva], da Lei 11.340/06 e do art. 147 [ameaça], do Código Penal (documento eletrônico 62, p. 2).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n.º 11340/06) e ameaça (art. 147 do CP), às penas de 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, mais R$ 3.000,00, por danos morais.



    No Agravo Regimental no Habeas Corpus, buscou-se o cabimento do habeas corpus, alegando, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11340/06, eis que a conduta respectiva é atípica, haja vista que (i) a mãe da menor, beneficiária da medida protetiva, consentiu com a presença do paciente na residência e (ii) ele foi absolvido do delito que teria dado ensejo à aplicação das medidas (estupro de vulnerável).



    [...]



    Conforme o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a medida protetiva é decretada em favor da vítima, e o que é importante, em virtude de seu requerimento. Contudo, resta desconfigurado o crime. Tendo em vista que, a própria beneficiária e a sua responsável abriram mão da proteção que lhe foi conferida, logo não há razão para a responsabilização criminal daquele que descumpriu a ordem judicial.” (documento eletrônico 82, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer ser reformado o acórdão recorrido para absolver o Paciente da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão da manifesta atipicidade do delito.” (documento eletrônico 84, p. 4)  



    Em 21/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 111).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “RHC. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. NÃO CARACTERIZADO ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO FEITO. - Pelo não provimento do recurso.” (documento eletrônico 113, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO REVISIONAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO EM ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 73)  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Para além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator